Tribunal: STF
Processo: ARE 1387247
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Réu solto, CONDENADO em outubro de 2020 pelos crimes de:



    Homicídio qualificado – motivo fútil e recurso dificultando a defesa (arts. 121, § 2º, incisos II e IV do CP): 17 anos de reclusão; e



    Tentativa de homicídio qualificado – visando assegurar a impunidade de outro delito 4 anos de reclusão (121 § 2º, inciso V c/c 14, II, do Código Penal)



    TOTALIZANDO, na forma do 69 do CP, (concurso material), 21 anos de reclusão, em regime fechado.



    Recurso DEFENSIVO, pleiteando:



    A) PRELIMINARMENTE:



    1)- A nulidade da sentença, aduzindo não corroborados em juízo os fatos alegados em fase de inquérito. (INVIÁVEL)



    Trata-se de questão preclusa, pois não arguida em momento oportuno, nos termos do artigo 571 e incisos do CPP (as da primeira fase do procedimento, até o seu final; as posteriores à pronúncia, depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes; e as em plenário ou sessão, logo após sua ocorrência).



    Ademais, no campo das nulidades vige o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual, não demonstrada a ocorrência de efetivo dano, impõe-se a manutenção do ato.



    Na hipótese, os pontos aventados – a cor da moto na qual o acusado teria chegado ao local do crime ou a identidade da pessoa na garupa – mostraram-se dispensáveis ao deslinde da questão, verificado o conjunto probatório contundente para formar o convencimento do Conselho de Sentença.



    B) NO MÉRITO:



    2)- A anulação do julgamento, com a submissão do acusado a novo júri, aduzindo uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos. (INCABÍVEL)



    Veredicto amparado por evidências fundadas no R.O.; auto de reconhecimento de objeto; laudo de constatação de local de morte; auto de exame cadavérico; certidão de óbito; e pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório, fazendo jus ao entendimento dos jurados.



    Consoante os elementos dos autos, após atrair a vítima fatal solicitando um favor, o réu sacou um revólver e alvejou a sua nuca à queima roupa’ (recurso dificultando a defesa), motivado por uma discussão atinente à posse de um objeto (valendo cerca de R$ 300,00 -motivo fútil), posteriormente efetuando disparos no outro ofendido, o qual a tudo assistia (tentativa de homicídio visando assegurar a impunidade), não se consumando esse último crime por circunstâncias alheias a sua vontade, pois ele fugiu.



    O deliberado pelo júri reina soberano, merecendo reforma apenas se completamente desgarrado do enquadramento das provas, situação não caracterizada na espécie, ressaltando insuficientes, para afastar o decidido, as alegadas inconsistências aduzidas pela defesa.



    3)- A revisão da reprimenda com fundamento no artigo 593, III, "c" do CPP (erro ou injustiça quanto à aplicação da pena):



    3.1) A aplicação da continuidade delitiva entre os crimes. (INVIÁVEL)



    Adequada a inflexão do concurso material pois, para a verificação do pleiteado, imprescindível não apenas o preenchimento dos requisitos objetivos - mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução -, mas também a unidade de desígnios entre os injustos, inocorrente na hipótese (o primeiro por motivo fútil, e o segundo visando assegurar a impunidade daquele).



    3.2) A redução da primeira etapa dosimétrica (POSSÍVEL):



    Nesse contexto, a defesa aponta exacerbado o aumento em ¼ pela qualificadora do inciso IV do § 2º do art. 121 do CP (recurso impossibilitando a defesa), e em 2 anos pelas consequências do delito.



    Em relação ao mencionado incremento, o sentenciante entendeu excedida a reprovabilidade do ato, considerando o disparo pelas costas e de inopino.Todavia, tal motivação insere-se na descrição típica, portando viável mitigar a fração empregada para 1/6.



    Do mesmo modo, a valoração negativa referente ao afastamento precoce da vítima fatal dos seus familiares constitui consectário da norma incriminadora, não extrapolando o teor de sua definição, merecendo arredamento.



    DOSIMETRIA DO COLEGIADO, considerando a redução da reprimenda na primeira etapa:



    1ª vítima (art. 121, §2º, incisos II e IV do CP)



    Na 1ª Fase – Pena base majorada em 1/6 (antes ¼) pela qualificadora de impossibilidade de defesa da vítima; afastado o aumento (em 2 anos) relativo às consequências do delito (“a vítima era pai de família, tendo deixado dois filhos precocemente, um deles adolescente e outro bastante jovem”) resultando, nesta etapa, em 14 anos de reclusão.



    Na 2ª e 3ª Fases - Assim permanece, pela ausência de outros moduladores.



    2ª vítima (art. 121 §2º, inciso V c/c 14, II, CP)



    Na 1ª e 2ª Fases – Pena base no menor valor, 12 anos de reclusão, assim ficando sem alteração.



    Na 3ª fase, minorada a sanção em 2/3 (um terço), em razão da tentativa, passando a 4 anos de reclusão, concretizando a pena, à mingua de causas especiais de aumento e/ou redução de pena.



    TOTALIZA, na forma do art. 69 do CP (concurso material entre os crimes) – 18 anos de reclusão.



    Mantido o regime fechado, verificado o quantum da sanção imposta, nos termos do artigo 33, §2º, ‘a’ do CP.



    Nenhuma violação a qualquer norma constitucional ou infraconstitucional. 



    RECURSO CONHECIDO. REJEITADA A PRELIMINAR E PARCIALMENTE PROVIDO, remodelando a reprimenda final para 18 anos de reclusão, em regime fechado. Expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado da condenação.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVIII, alínea “a”, e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente